Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC.
2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno.
3. Agravo interno não provido.